Tribunal: TJPA
Processo: 0813620-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813620-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: JOSE CLAUDIO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO NÃO-HABILITADO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE NO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A alegação de subjetividade da avaliação psicológica não se configura, eis que presentes os critérios objetivos no edital de abertura do certame.

2. As motivações da eliminação do agravante restaram bem esclarecidas e fundadas em elementos objetivos e científicos, o que afasta a ilegalidade do ato controvertido, não podendo o Poder Judiciário ingressar no âmbito do mérito administrativo para considerar, eventualmente, que o autor está apto a prosseguir no concurso público.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0813620-50.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA (1.ª VARA)

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADA: KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZ - OAB/PA N. 18.843

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 8932428 E ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR, OAB/PA n. 6861

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE CLAUDIO SANTOS DE OLIVEIRA, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8932428, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento para reformar a decisão a quo, nos autos de Ação de Conhecimento (processo n.º 0801835-63.2021.8.14.0074).

Inconformado, o agravante alega sobre a vedação na análise do mérito administrativo pelo Judiciário, salvo em manifesta ilegalidade.

Aduz sobre a inexistência de critérios objetivos.

Pontua da violação ao princípio da igualdade entre os candidatos.

Argumenta ainda que a decisão agravada estar em confronto com a jurisprudência dominante.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao agravo interno para o restabelecimento da decisão do primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9320552.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 01 de fevereiro de 2023.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0813620-50.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA (1.ª VARA)

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADA: KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZ - OAB/PA N. 18.843

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 8932428 E ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR, OAB/PA n. 6861

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, a Lei Estadual nº. 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, em seu art. 6º, inciso II, assim dispõe:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

I - exame de conhecimentos;

II - exame psicotécnico;”

No EDITAL No 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 (concurso público para admissão ao curso de formação de praças - CFP/PMPA/2020), consta no item 2.4 as etapas do concurso, dentre elas, a 2ª Etapa que compreende ao exame de avaliação psicológica.

O referido edital prevê nos subitens do item 12, o detalhamento da avaliação psicológica que ora transcrevo:

“12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.10.1 O detalhamento de cada característica informada no subitem 12.10 encontra-se no Anexo III.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas;

b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

12.12.1 Nas características de atenção, memória e inteligência, o candidato deverá estar dentro ou acima da faixa mediana nos escores, devendo as demais características do perfil ser consideradas de acordo com as tabelas de percentis dos testes escolhidos pela comissão designada.

12.13 A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, a existência de transtornos mentais, mas indica que o candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para admissão no CFP/PM.

12.14 Não será levada em consideração qualquer alteração psicológica ou fisiológica passageira, na data estabelecida para a realização da avaliação psicológica.

12.15 A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos considerados indicados, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução CFP no 001, de 19 de abril de 2002. 12.16 Será facultado ao candidato considerado contraindicado, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva (Resolução CFP no 001/2002, art. 6o , §2o ). Para tanto, o candidato deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. Essa entrevista será realizada por um psicólogo designado pelo IADES, que informará ao candidato seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.

12.16.1 O candidato contraindicado poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.

12.16.2 O psicólogo constituído pelo candidato deverá apresentar comprovação de registro no CRP10.

12.17 O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da avaliação psicológica.

12.18 Regras complementares à avaliação psicológica poderão ser estabelecidas em edital posterior, em caso de atualização de critérios estabelecidos pelo CFP.

12.19 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa etapa.”

Das transcrições acima, resta claro que o edital trouxe os critérios objetivos para aplicação e avaliação do exame psicológico.

Desse modo, tendo o edital em exame definido objetivamente os critérios que ensejariam a contraindicação do candidato e não tendo o candidato obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do exame

psicológico, não há como vislumbrar o direito alegado pelo autor, ora agravante.

Com efeito, verifica-se que restaram explícitas as características para o candidato ser considerado contraindicado para admissão no CFP/PM (ID. 36593621 dos autos de origem).

Dessa forma, a alegação de falta de quanto aos fatos que motivaram a sua reprovação no certame não se configura, pois presentes os critérios objetivos no edital de abertura do certame, os quais não foram observados.

Nesse sentido, já entendeu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.PREJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LITISCONSORTE. REJEITADOS. CONCURSO PÚBLICO Nº.003/PMPA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/2007. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1- O prazo decadencial para propor a ação mandamental inicia a partir da ciência do ato administrativo, que in casu ocorreu com a eliminação do candidato do certame na 2ª fase do concurso. Precedentes do STJ. 2- A possibilidade jurídica refere-se ao pedido imediato, ou seja, na permissão, ou não, do direito positivo a que se instaure a relação processual em torno da pretensão do autor que no caso em exame ocorreu com a eliminação do candidato do concurso público. 3-Falta de Interesse de agir em razão do encerramento do Certame. Não ocorrência. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame da legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser afastado do Poder Judiciário em razão do término do certame. 4- No caso vertente desnecessária a dilação probatória, pois a matéria discutida, não demanda provas outras além das documentais. 5- Citação de todos os candidatos do certame. Desnecessidade. 6- A parte que impetrar mandado de segurança, deverá demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 1.533/51. 7-A alegação de subjetividade da avaliação psicológica não se configura, eis que presente os critérios objetivos no edital de abertura do certame os quais não foram observados. 8-Impossibilidade de revisão judicial de mérito administrativo, competindo ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade do ato praticado. 9-Legalidade do exame psicológico como meio de habilitação de candidatos para provimento de cargos mediante concurso público baseado em critérios fixos, rígidos e objetivos previstos no Edital. 10-Reexame Necessário e Recurso de apelação. Recurso de apelação conhecido e provido para denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(2017.02515944-40, 177.374, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-28)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATA NÃO-HABILITADA. REAVALIAÇÃO DE NOTAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I As motivações da eliminação da impetrante restaram bem esclarecidas e fundadas em elementos objetivos e científicos, o que afasta a ilegalidade do ato controvertido, não podendo o Poder Judiciário ingressar no âmbito do mérito administrativo para considerar, eventualmente, que a autora está apta a prosseguir no concurso público. II Mostra-se incabível ao Poder Judiciário, salvo patente ilegalidade ou erro manifesto da Banca Examinadora, elevar nota atribuída a candidato em concurso público, posto não ser possível na seara mandamental a reavaliação de provas e critérios adotados pela Comissão, até porque haveria a necessidade de dilação probatória, o que não se mostra possível na estreita via mandamental.

III Impõe-se a denegação da segurança, posto que totalmente ausente qualquer direito líquido e certo à impetrante, até porque o exame psicotécnico em questão tem previsão tanto no edital do certame quanto na legislação estadual pertinente.”

(Proc. 2008.3003537-2, MS, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Eliana Rita Daher Abufaiad, Data do Julgamento:18/11/2008).

Destaco, ainda, que os demais candidatos aprovados ou contraindicados no referido exame, participaram em igualdade de condições, pelo que modificar as regras nesta fase do certame, é violar o direito de todos, ferindo o princípio da igualdade entre os candidatos. Nesse sentido:

TJPA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXAME PSICOLÓGICO COMO FASE ELIMINATÓRIA DO CONCURSO COM PREVISÃO EM LEI. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES DO STJ. HIGIDEZ DO EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

(2018.01033249-44, 187.116, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018- 03-16)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2023